Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. DISCIPLINA NÃO CURSADA. COBRANÇA INDEVIDA DA MENSALIDADE. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA RÉ. INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. ASTREINTES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
2. O não cancelamento da matrícula, associada à cobrança indevida dos valores referentes à disciplina não cursada, que ocasionou a negativa de matrícula do Autor no segundo semestre letivo/2020, comprovados pela farta documentação acostada aos autos, demonstra a falha na prestação do serviço que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo.
4. São inservíveis para o fim de comprovação do cumprimento da ordem judicial os prints de tela do sistema interno da Ré, pois produzidos unilateralmente, podendo ser modificados a qualquer tempo ao alvedrio da parte reclamada.
5. Havendo descumprimento de ordem judicial, devido o reconhecimento da incidência da multa arbitrada na r. sentença.
6. Recurso improvido.